Tribunal: TJSP
Processo: 2003674-44.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente, ante a ocorrência de excesso de prazo na duração da segregação provisória, já que não teria sido designada sessão do Tribunal Júri. Superveniente decisão proferida diretamente pela juíza a quo designando Sessão Plenária do Juri para 4 de agosto de 2026, às 9h. Perda de objeto. Impetração

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente, ante a ocorrência de excesso de prazo na duração da segregação provisória, já que não teria sido designada sessão do Tribunal Júri. Superveniente decisão proferida diretamente pela juíza a quo designando Sessão Plenária do Juri para 4 de agosto de 2026, às 9h. Perda de objeto. Impetração prejudicada.